Tribunal: TJSP
Processo: 1501258-35.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de cocaína e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína – Art. 42, da Lei de Entorpecentes – Maus antecedentes comprovados – Aumento da pena base –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de cocaína e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína – Art. 42, da Lei de Entorpecentes – Maus antecedentes comprovados – Aumento da pena base – Possibilidade – Dupla reincidência – Nova exasperação – Cabimento – Regime correto – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501258-35.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelante: REDSON LUIS CAVALLARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19837
Registro: 2020.0001035523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501258-35.2020.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante REDSON
LUIS CAVALLARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501258-35.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelante: REDSON LUIS CAVALLARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19837
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de grande quantidade de cocaína e
maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e
sem desmentidos – Responsabilidade do acusado
comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande
quantidade de maconha e cocaína – Art. 42, da Lei
de
Entorpecentes
–
Maus
antecedentes
comprovados
–
Aumento
da
pena
base
–
Possibilidade – Dupla reincidência – Nova
exasperação – Cabimento – Regime correto –
Recurso improvido.
Vistos.
REDSON LUIS CAVALLARI, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Benedini Ravagnani, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Sertãozinho, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, de valor unitário mínimo,
ficando negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 162).
Isso porque, no dia 4 de junho de 2020, por volta
das 14h40min, na Rua Vitório Polegato, em frente ao no 400, na cidade de
Sertãozinho, foi surpreendido por policiais militares, quando trazia consigo e
mantinha em depósito, para fins de tráfico, 121 eppendorfs contendo cocaína

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501258-35.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelante: REDSON LUIS CAVALLARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19837
e 391 invólucros plásticos contendo maconha, substâncias entorpecentes
capazes de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução
da pena base ao mínimo legal e o afastamento da reincidência, pois não é
específica (fls. 165/170).
Recebido o recurso (fls. 162), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 178/184).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou por seu improvimento (fls. 216/258).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Robson Luis
Cavallari contra a r. sentença de fls. 157/162, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade está demonstrada
pelos laudos toxicológicos juntados às fls. 69/70 e 72/73, que constataram
que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína, entorpecentes
capazes de causar dependência física ou psíquica e a autoria ficou
comprovada pela prova oral.
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo e
mantinha em depósito grande quantidade dessas drogas (fls. 8/9), o acusado,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501258-35.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelante: REDSON LUIS CAVALLARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19837
ao ser interrogado perante a autoridade policial, optou pelo silêncio (fls. 4).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pelos policiais militares Luiz Felipe de Araújo e Diego José Sichieri, que
estavam em patrulhamento de rotina e viram o réu em atitude suspeita,
abaixado junto a uma árvore e mexendo em uma sacola. Nesse instante,
quando percebeu a aproximação da viatura, o acusado tentou deixar o local,
mas foi abordado com 6 porções de cocaína, que ele disse que eram para uso
próprio, e R$2,00, em dinheiro.
Acontece que os policiais encontraram mais 115
cápsulas iguais àquelas que ele possuía, além de 391 porções de maconha, na
sacola ao pé da árvore, e o apelante afirmou que estava de passagem e viu a
sacola no chão, de maneira que resolveu ver o que tinha nela, mas nada lhe
pertencia (fls. 2/3).
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde o apelante reafirmou que estava de
passagem pelo local e não tinha drogas consigo, tampouco viu qualquer
sacola, de maneira que foi acusado injustamente pelos policiais (registro
audiovisual de fls. 163), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua
responsabilidade.
É que os policiais militares Diego e Luiz Felipe, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram em juízo que estavam em
patrulhamento de rotina pelo local – conhecido como ponto de venda de
drogas – e viram o acusado agachado próximo a uma árvore mexendo em
uma sacola e como tentou se afastar quando percebeu a aproximação da
viatura acabou abordado. Na revista pessoal foram encontradas 6 porções de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501258-35.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelante: REDSON LUIS CAVALLARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19837
cocaína em sua posse e, na sacola, foi localizado o restante dos entorpecentes,
embalados da mesma forma que aqueles que ele trazia consigo. Esclareceram,
ainda, que ele era conhecido nos meios policiais e o policial Luiz Felipe
afirmou que, no momento da prisão, o réu admitiu informalmente a prática de
tráfico de entorpecentes (registro audiovisual de fls. 163).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, na esteira,
aliás, de iterativa jurisprudência.
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os agentes
tivessem motivos para prejudicar o acusado e nenhum elemento concreto foi
apresentado nesse sentido, de maneira que, as circunstâncias que cercaram a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501258-35.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelante: REDSON LUIS CAVALLARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19837
prisão – réu detido em local conhecido como ponto de venda de drogas e na
posse de grande quantidade de drogas distribuídas em porções individuais
(121 eppendorffs de cocaína e 391 porções de maconha) – indicam com
segurança, que as substâncias apreendidas eram mesmo destinadas à entrega
para consumo de terceiras pessoa.
Vale anotar também, que o delito em questão é
daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e na medida
em que ao réu foi imputada a conduta de “trazer consigo” e “ter em depósito”
entorpecente para fins de tráfico, o crime acabou configurado e a condenação
da forma como estabelecida na sentença era mesmo a única solução para o
caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada em 1/4 acima do mínimo legal, considerando a grande quantidade de
drogas apreendidas, de dois tipos diferentes e natureza altamente nociva de
uma delas, além dos maus antecedentes (Processos no 0009971-75.2009,
0004036-84.2016 e 0004130-32.2016 – fls. 82/85), não merecendo qualquer
correção.
Na segunda fase, o aumento de 1/5 foi justificado
pela dupla reincidência do réu (Processos no 0000376-21.2018 e
0008071-53.2017 – fls. 82/85), observando-se que para incidência da
agravante não se exige que a reincidência seja específica, ou seja, se o agente
já suportou condenação anterior, que se enquadra no art. 63, do Código Penal,
a pena é exasperada, independente se foi por crime diverso de tráfico de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501258-35.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelante: REDSON LUIS CAVALLARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19837
drogas.
Anote-se que os maus antecedentes e reincidência
justificaram não só a exasperação da pena, como também o afastamento da
regra prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisito
básico a primariedade, hipótese em que o acusado não se encaixa.
Em relação ao regime prisional, por esses mesmos
motivos, só poderia ser o fechado, nos moldes do que foi determinado na r.
sentença recorrida, observando-se que a quantidade da pena imposta impede
qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 162), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, improvimento do recurso é medida que se
impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR